Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711418-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIAS AGRAVADO: ALBERT PEIXOTO SALVADOR, PEDRO HENRIQUE GONCALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ESTADO DE GOIÁS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de evidência ajuizada por PEDRO HENRIQUE GONÇALVES TEIXEIRA e ALBERT PEIXOTO SALVADOR, deferiu tutela provisória de evidência em favor dos agravados, para declarar o direito dos mesmos de serem nomeados para o cargo de Delegado de Polícia Substituto do Estado de Goiás. Deferida a liminar postulada, interposto agravo interno pelos agravados, e apresentada contraminuta ao agravo interno, os autos foram conclusos oportunidade em que foi constatado a prolação sentença no processo originário, em 28 de maio de 2020, homologando pedido de desistência da ação proposta pelos recorridos (ID 6466469 dos autos de origem) Constada a extinção do processo originário por desistência, verifica-se a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente, eis que o juízo singular proferiu sentença que importa na revogação da medida liminar combatida no presente agravo de instrumento. Assim, o agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal para discutir a antecipação de tutela concedida aos agravados, já que a medida foi revogada por sentença, deixando o agravo de instrumento interposto também carente de objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, nego conhecimento ao presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, adote a secretaria da Turma as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator